Tribunal: TJDFT
Processo: 0742065-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE.

1. Violadas as medidas protetivas, não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ante o risco de concretização das ameaças perpetradas.

2. Ordem denegada.